Tribunal: TJSP
Processo: 1013746-67.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DENÚNCIA E RESSARCIMENTO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Contrato firmado antes da Lei no 13.786/2018 (janeiro de 2014). Rescisão por culpa do comprador. Sentença de parcial procedência. DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Impossibilidade. Julgamento do Tema Repetitivo 1095, que

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DENÚNCIA E RESSARCIMENTO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Contrato firmado antes da Lei no 13.786/2018 (janeiro de 2014). Rescisão por culpa do comprador. Sentença de parcial procedência. DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Impossibilidade. Julgamento do Tema Repetitivo 1095, que resolveu a questão da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária registrado em cartório. Relação negocial que deve ser analisada sob a luz do CDC, limitando-se a incidência da Lei de Alienação Fiduciária apenas aos aspectos contratuais respectivos e não ao todo da relação. Contrato garantido por alienação fiduciária firmado pela própria alienante. Desvirtuamento do instituto visando unicamente impedir a rescisão contratual por parte do consumidor. BENFEITORIAS. Indenização de benfeitorias. Possibilidade. Inteligência do artigo 1.219, do Código Civil. O valor será apurado em sede de liquidação de sentença, com a devida avaliação pericial do Imóvel. TAXAS ASSOCIATIVAS. IPTU e taxa administrativa devidos enquanto na posse do Adquirente. JUROS. A partir do trânsito em julgado da decisão definitiva. SUCUMBÊNCIA. Mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.